Tribunal: TJDFT
Processo: 0709969-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0709969-26.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FIRST ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA AGRAVADO: PETRI E CUNHA LTDA - ME REPRESENTANTE LEGAL: LUIS CARLOS RODRIGUES DA CUNHA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FIRST ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 13a Vara Cível de Brasília que, no incidente de desconsideração da pessoa jurídica no 0732637-22.2022.8.07.0001, acolheu o pedido de desconsideração inversa para alcançar o patrimônio da sociedade agravante para o pagamento do débito em execução, nos seguintes termos (ID 150478583 dos autos originários): “Trata-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica promovido por Petri e Cunha Ltda. - ME, ora suscitante, em face de First Administração e Participação Ltda., ora primeira suscitante, e Baguette - Pain Panificação Ltda. - EPP, ora segunda suscitada (ID 137753950 e 139620776). O incidente foi distribuído em autos apartados ao do cumprimento de sentença no 0029278-72.2003.8.07.0001 que está sendo promovido pela suscitante e, de forma autônoma, por seus ex-advogados (Alberto Crispim Gonçalves e David José Cabral Ferreira da Costa) em face de Lázaro Flausino, Panificadora e Confeitaria Mar Eireli- Me, Panificadora Pão Italiano Ltda. - Epp e Panitália Participações e Sistema de Franquia Ltda. - Me. A suscitante alega que o executado Lázaro, na condição de mentor e líder de grupo econômico familiar, em conluio com sua esposa Marlene, suas filhas Cláudia e Márcia, seu genro Rômulo e seu neto Rodrigo se valeram das personalidades jurídicas distintas das sociedades suscitadas para, mediante confusão patrimonial, prática de simulação, fraudes, do abuso de direito e desvio de finalidade, ocultar patrimônio com o fim de fraudar a execução. Afirma, em relação à segunda suscitada, que: - em 03/04/97, o executado Lázaro, que era administrador da sociedade Nogueira Valle Panificação Ltda., sediada na cidade do Rio de Janeiro, constituiu nova pessoa jurídica, a Baguette Pain Panificação Ltda. EPP, segunda suscitada, da qual formalmente figuravam como sócias somente suas filhas Cláudia e Márcia, tendo, com intuito fraudulento transferido para essa nova empresa todo patrimônio da Nogueira Valle Panificação Ltda., que passou a ser insolvente; - em 27/11/97, o executado Lázaro, com fim inescrupuloso, providenciou a admissão de sua esposa Marlene e do genro Rômulo como sócios da segunda suscitada, bem como a retirada de suas filhas Cláudia e Márcia; - em 10/11/03, o executado Lázaro promoveu alteração contratual para passar a conferir à sua esposa Marlene, poderes de administração da segunda suscitada; - em 14/10/04, o executado Lázaro promoveu alteração contratual para retirar Marlene e readmitir Cláudia como sócia da segunda suscitada, bem como aumentar o capital social, acrescendo a quantidade de quotas do sócio Rômulo; - em 27/11/08, o executado Lázaro retirou novamente Cláudia e admitiu Rosana, irmã do sócio Rômulo, como sócia da segunda suscitada, aumentou o capital social, acrescendo a quantidade de quotas do sócio Rômulo, com a finalidade de lavar o dinheiro do grupo econômico; - em 24/04/15, o executado Lázaro retirou Rosana e admitiu o neto Rodrigo como sócio da segunda suscitada. Ressalta que no ano de 1997 foram outorgados poderes à Rômulo e Cláudia para alienarem o imóvel de Três Ranchos/MG, por meio de procuração lavrada pelo executado Lázaro e sua esposa Marlene, bem como que no ano de 2002 o executado Lázaro outorgou poderes, em nome da sociedade M&amp;F Panificação Ltda., para aqueles fazerem movimentações e, assim, transferirem valores em favor do grupo econômico. Argumentam que todos esses fatos comprovam que houve a transferência dos bens da Nogueira Valle Panificadora Ltda. e da M&amp;F Panificação Ltda. para a segunda executada com o intuito de ocultação patrimonial. Afirma, a respeito da primeira suscitada, que: - em 20/11/06, o executado Lázaro, sua esposa Marlene e a filha Márcia, que seria a operadora oficial do grupo econômico, adquiriram, em nome Marlene e Márcia, a sociedade First Administração e Participações Ltda., primeira suscitada, transferindo sua sede para o mesmo endereço da executada Pão Italiano; - em 12/09/12, Márcia adquiriu em nome da segunda suscitada o imóvel SHIS QI 19 Conjunto 04 casa 19 - Lago Sul, Brasília- DF, pelo preço de R$ 2.800.000,00 (dois milhões e oitocentos mil reais), pago à vista. Relata que, além do imóvel acima, foram identificados dois veículos de luxo registrados em nome da primeira suscitada. Sustenta que a sócia Márcia utiliza a primeira suscitada para ocultar seu patrimônio particular. A suscitante requereu a concessão de tutela de urgência, que foi deferida, por meio da decisão de ID 140946623, para determinar a indisponibilidade do imóvel descrito no ID 141455164. Devidamente citadas, as suscitadas apresentaram contestação (ID 147617628), alegando não estarem presentes os requisitos para a desconsideração de suas personalidades jurídicas. Negam a existência do grupo econômico apontado pela suscitante, pois, inexistiria qualquer relação de coordenação e controle entre elas e as empresas executadas, mas somente vínculo familiar entre seus sócios e ex-sócios. Afirmam que não há que se falar em ocultação patrimonial, uma vez que no cumprimento de sentença a suscitante localizou bens passíveis de penhora. Argumentam que as sucessivas alterações no quadro de sócios das suscitadas se justificam pelo fato de que à época em que ocorreram as alterações questionadas não havia a possibilidade de constituição de empresa individual de responsabilidade limitada, razão pela qual era prática usual a inclusão de sócio minoritário somente para viabilizar a formação de sociedade de responsabilidade limitada. Alegam não haver prova de desvio de finalidade e nem de confusão patrimonial. Alegam que a sócia Márcia adquiriu a primeira suscitada em virtude de partilha de bens por ocasião de seu divórcio e que o seu ex-cônjuge possui extenso patrimônio, que foi objeto de partilha. Argumentam que a sócia Márcia é proprietária de outros imóveis e veículos, motivo pelo qual é insubsistente a alegação de utilização da primeira suscitada para ocultação patrimonial. A suscitante manifestou-se em réplica (ID 148693181), reiterando suas alegações. É o relato. Decido. A relação mantida entre as partes não é relação de consumo, razão pela qual aplicável, no caso concreto, a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, positivada no artigo 50 do Código Civil, que estabelece a necessidade de prova do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade (elemento subjetivo) ou confusão patrimonial (elemento objetivo). A pretensão da suscitante é a de obter a responsabilização patrimonial das suscitadas para o pagamento de dívidas do executado Lázaro, que seria sócio oculto, e das empresas executadas, que integrariam o mesmo grupo econômico. A respeito do executado Lázaro, trata-se da desconsideração inversa e expansiva da personalidade jurídica, ou seja, a extensão à sociedade de dívida contraída pelo sócio oculto. Além de já ser há muito admitida pela doutrina e jurisprudência, a desconsideração inversa atualmente é expressamente prevista no § 3o do art. 50 do Código Civil. A possibilidade de aplicação da desconsideração expansiva da personalidade jurídica, ou seja, decorrente de sócio oculto, aquele que não integra formalmente o quadro social da empresa, é amplamente admitida pela jurisprudência. Sobre o tema, no julgamento do AGI 0722378-68.2022.8.07.0000, o eminente Relator, Desembargador Leonardo Roscoe Bessa, asseverou que “não resta dúvida quanto à possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica inversa para atingir os bens de empresa pelas dívidas contraídas por sócio oculto”. “Em outros termos, é possível a desconsideração expansiva inversa” (Acórdão 1636532). Quanto às demais executadas, Panificadora e Confeitaria Mar Eireli- Me, Panificadora Pão Italiano Ltda. - Epp e Panitália Participações e Sistema de Franquia Ltda. - Me., trata-se da desconsideração indireta da personalidade jurídica, ou seja, da extensão à pessoa jurídica da responsabilidade patrimonial pelo pagamento de dívida contraída por outra, para o que se se faz necessário não apenas a prova da existência de grupo econômico, mas também a prova do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Apesar de ser alegado em contestação que as suscitadas não possuem qualquer vínculo com os executados, que as filhas Cláudia e Márcia não são sócias do executado Lázaro, que o sócio Rômulo ingressou como sócio da segunda suscitada com o legítimo intuito de empreender, utilizando verbas rescisórias para a integralização do valor das quotas adquiridas, sem qualquer ligação com a atividade empresarial do executado Lázaro ou com as empresas executadas e que as alegações apresentadas pela suscitante seriam fantasiosas, as provas carreadas a estes autos demonstram o contrário, conforme será exposto a seguir. A primeira suscitada, Baguette - Pain Panificação Ltda. – EPP, atua no mesmo ramo das empresas executadas, utiliza o mesmo nome de fantasia e marca das executadas (“Pão Italiano”), já possuiu o mesmo quadro social daquelas empresas, além de que os atuais sócios possuem vínculo familiar com os ex-sócios e o executado Lázaro, o que demonstra que a mencionada sociedade não somente integra grupo econômico, mas tal como as empresas que já foram incluídas no polo passivo do cumprimento de sentença, foi constituída com o propósito de dar continuidade ao empreendimento da área de panificação desenvolvido pelo executado Lázaro, expandindo-o e, posteriormente, sucedendo-o irregularmente. Revela-se, nítida, portanto, a confusão patrimonial entre a segunda suscitada e as sociedades executadas, aos quais se apresentam ao público como se fossem a mesma empresa, “Pão Italiano”. O desvio de finalidade está caracterizado pelo intuito da segunda suscitada, reforçado em sua contestação, de, ao mesmo tempo, tentar transparecer para fins jurídicos ser uma nova empresa desvinculada das executadas e do empresário que as instituiu, o que a desoneraria das obrigações contraídas por aqueles, enquanto comercialmente se apresenta como continuidade do empreendimento “Pão Italiano”. Observe-se que, conforme consta no contrato social juntado no ID 135201385 - Pág. 1, a segunda suscitada foi constituída com o nome de fantasia “Panitália Pão Italiano”, alterado em 10/11/03, para “Pão Italiano” (ID 135201385 - Pág. 5 ), retornando em 24/04/15 a utilizar o nome "Panitália Pão Italiano" (ID 135201385 - Pág. 5). É digno de nota que na mesma data, 10/11/03, a executada Panitália Participações e Sistema de Franquia Ltda. também alterou o seu nome de fantasia para “Pão Italiano” (ID 135201375 -Pág. 9), realçando o caráter de atuação coordenada entre as referidas sociedades. A identidade de quadro social está configurada pelo fato de que por ocasião de sua constituição a segunda suscitada possuía como sócias Cláudia e Márcia, filhas do executado Lázaro (ID 135201385 - Pág. 1) as quais, desde 01/08/96, são as únicas sócias da executada Panitália Participações e Sistema de Franquia Ltda (ID 135201375 -Pág. 2), além de, no período de 01/08/96 à 30/01/12 constarem como únicas sócias da executada Panificadora Pão Italiano (ID 135201374 - Págs. 7 e 17). Ressalte-se que no período em que ficaram como únicas sócias da executada Panificadora Pão Italiano, após a retirada do sócio Lázaro, Cláudia e Márcia lavraram procuração outorgando àquele amplos poderes de administração da sociedade (ID 135201374 – Pág. 10) Vale ressaltar, outrossim, que os atuais sócios da segunda suscitada são Rômulo e Rodrigo, respectivamente o cônjuge e o filho de Cláudia, bem como o genro e o neto do executado Lázaro. Além disso, a executada Panificadora e Confeitaria Mar Ltda. – Me, que também utiliza o nome de fantasia “Pão Italiano”, possuía como sócia Marlene (falecida), que era respectivamente esposa do executado Lázaro e mãe de Cláudia e Márcia. Tais fatos, demonstram nitidamente a identidade familiar entre os integrantes dos quadros sociais das mencionadas empresas. É digno de nota que o executado Lázaro e Marlene cederam os direitos sobre o imóvel situado em Três Ranchos/MG para as filhas Cláudia e Márcia, com reserva de usufruto e, posteriormente, estas lavraram procuração outorgando poderes para Lázaro alienar o imóvel (ID 135201362 – Pág. 6 e ID 135201372 - Pág. 6), o que foi realizado, conforme contrato de compromisso de compra e venda juntado no ID 135201372 - Pág. 8. Posteriormente, em ação de cobrança, corretor de imóveis que teria intermediado a venda alegou em juízo que o executado Lázaro teria lhe afirmado que era o verdadeiro dono do imóvel, o qual tinha sido transferido para o nome das filhas somente por questões familiares (ID 135201362 – Pág. 15). Em outra ocasião, o executado Lázaro, na condição de representante legal de outra empresa, a M&amp;F Panificadora Ltda., outorgou procuração conferindo poderes à Rômulo e Cláudia para movimentarem contas bancárias daquela empresa (ID 135201385 – Pág. 19). Tais fatos infirmam a alegação das suscitadas de que as filhas e o sócio Rômulo não possuem qualquer relação com os negócios do executado Lázaro e realçam a confusão entre os patrimônios dos integrantes do grupo econômico familiar. Especificamente, em relação à primeira suscitada, First Administração e Participações Ltda., constata-se que Márcia e Marlene, respectivamente filha e esposa do executado Lázaro, ingressaram naquela sociedade em 20/11/06, adquirindo a integralidade das quotas sociais, das quais 99% foram adquiridas por Márcia, conforme alteração de contrato social juntada no ID 135201392 - Pág. 2. Na ocasião transferiram o endereço da sede da sociedade para SHC/Quadra 116 Bloco B loja 52, mesmo endereço em que é sediada a executada Panitália Participações e Sistema de Franquia Ltda (ID 135201375 – Pág. 2), da qual Márcia é uma das sócias. Em 16/07/19, Marlene retirou-se da sociedade, passando então Márcia a ser a única sócia da primeira suscitada (ID 135201392 - Pág. 21). Ao contrário do que é alegado em contestação, Márcia está envolvida no empreendimento na área de panificação idealizado por seu pai, o executado Lázaro, haja vista que: - em conjunto com seu pai fundou a executada Panificadora Pão Italiano Ltda., no ano de 1989, possuindo 50% do capital social (ID 135201374 - Pág. 2), e somente no ano de 2012 se retirou da sociedade; - desde 01/08/96, em conjunto com sua irmã Cláudia, é sócia gerente da executada Panitália Participações e Sistema de Franquia Ltda (ID 135201375 -Pág. 2); - constou, ao lado de sua irmã Cláudia, como fundadora da segunda suscitada, Baguette - Pain Panificação Ltda. – EPP, com 99% de participação no capital social, sociedade que atualmente pertence ao seu cônjuge, Rômulo, e seu filho, Rodrigo (ID 135201385). Por outro vértice, o objeto social da primeira suscitada é demasiadamente genérico (prestação de serviços de consultoria e assessoria empresarial e participação societárias) e sequer foi declinado na contestação além da segunda suscitada e das executadas, quais seriam as sociedades das quais Márcia, única sócia da primeira suscitada, participaria e auferiria renda que justificasse a aquisição dos bens localizados pela suscitante registrados em nome da primeira suscitada. Além disso, não foi apresentado qualquer elemento de prova da alegação de que a aquisição das quotas da primeira suscitada e do patrimônio registrado em nome daquela sociedade adveio de partilha decorrente de divórcio. Nesse contexto, à míngua de comprovação da participação da titular da primeira suscitada em outras sociedades, é forçoso concluir pela vinculação dessa holding com as empresas acima mencionadas das quais Márcia é sócia ou já figurou como tal, bem como que o patrimônio da pessoa jurídica é proveniente daquelas, configurando ocultação e confusão patrimonial, visto que não foram localizados bens dos executados suficientes para a satisfação da obrigação, enquanto a primeira suscitada é proprietária de bens de elevado valor. Presentes, pois, os pressupostos para a pretendida desconsideração da personalidade jurídica inversa expansiva e indireta das suscitadas. Face o exposto, confirmo a tutela de urgência e acolho o pedido de desconsideração inversa expansiva e indireta para alcançar o patrimônio das sociedades suscitadas para o pagamento do débito em execução nos autos associados. Deixo de condenar as suscitadas ao pagamento de honorários sucumbenciais, por se tratar de mero incidente processual. Preclusa esta decisão, cadastrem-se as suscitadas no polo passivo do cumprimento de sentença em tramitação nos autos associados (0029278-72.2003.8.07.0001) e intime-se a suscitante, naqueles autos, para a indicação de bens à penhora, no prazo de 5 dias, sob pena de extinção. Inclusive, deverá informar se persiste o interesse na penhora do imóvel indicado na peça de ingresso deste incidente, sob pena de baixa da restrição de indisponibilidade. Além disso, após a preclusão, dê-se baixa e arquivem-se.”. Em suas razões recursais (ID 44800751), a agravante alega, em síntese, a falta do pressuposto para a instauração do incidente de desconsideração da pessoa jurídica, pois não atua no ramo de panificação. Argumenta que não há nenhum vínculo com as empresas executadas. Afirma que houve o julgamento prematuro do incidente de desconsideração da pessoa jurídica, sem que fosse oportunizada à agravante produzir provas. Assevera que deve ser concedido o efeito suspensivo, pois há o perigo de dano, com a possibilidade de penhora dos bens da agravante para o pagamento da dívida. Por fim, requer a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão agravada, até o julgamento do presente recurso. No mérito, requer seja o recurso provido para que seja indeferida a desconsideração da pessoa jurídica. Alternativamente, requer que seja anulada a decisão agravada para oportunizar à agravante a produção de provas, com o saneamento do feito. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). No momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de liminar, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito da agravante e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. O agravante afirma a necessidade de concessão de liminar diante do perigo da demora, uma vez que poderá ocorrer a penhora de seus bens, antes do julgamento do presente recurso. Contudo, constata-se que o juízo a quo determinou que somente após a preclusão da presente decisão seria a agravante incluída no polo passivo da execução e intimada para indicar bens à penhora. Transcrevo a parte final da decisão, in verbis: “Deixo de condenar as suscitadas ao pagamento de honorários sucumbenciais, por se tratar de mero incidente processual. Preclusa esta decisão, cadastrem-se as suscitadas no polo passivo do cumprimento de sentença em tramitação nos autos associados (0029278-72.2003.8.07.0001) e intime-se a suscitante, naqueles autos, para a indicação de bens à penhora, no prazo de 5 dias, sob pena de extinção. Inclusive, deverá informar se persiste o interesse na penhora do imóvel indicado na peça de ingresso deste incidente, sob pena de baixa da restrição de indisponibilidade. Além disso, após a preclusão, dê-se baixa e arquivem-se. (negritei) Desse modo, a interposição do presente agravo de instrumento impede a preclusão da decisão e, conforme constou na decisão agravada, não haverá a inclusão da agravante no polo passivo da execução ou a penhora de seus bens até que aquela ocorra. Assim sendo, não se vislumbra, ao menos nesta fase inicial, o perigo da demora afirmado pela agravante, sendo desnecessária a concessão da liminar postulada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar postulada. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se o Agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Após, voltem conclusos. Brasília, 22 de março de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora